Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-86.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000405-86.2023.8.05.0127

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s):

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s):LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE ITAPICURU. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Telemar Norte Leste S/A em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Itapicuru, reconhecendo a legitimidade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), por configurar exercício do poder de polícia municipal sobre o uso e ocupação do solo por torres e antenas de telecomunicações, conforme autorizado pelo Tema 919 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto (i) à aplicação de precedentes do STF (Temas 261, 494.163-AgR/RJ e RE 1.475.665/SP), que vedariam a cobrança da TFF sobre instalações de telecomunicações por municípios; (ii) à efetividade do poder de polícia exercido pelo Município de Itapicuru; e (iii) à ausência de interesse local a justificar a cobrança da referida taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examina expressamente a distinção entre a competência da União para fiscalizar o funcionamento de serviços de telecomunicações e a competência dos municípios para fiscalizar o uso e ocupação do solo, com base no Tema 919 do STF, afastando a alegação de invasão de competência federal.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes, especialmente os de caráter infringente.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco à reforma do julgado sob o pretexto de suprir omissões inexistentes, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

6. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria neles suscitada, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. ILONA MÁRCIA REIS, p. 11/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 8000405-86.2023.8.05.0127
, sendo Embargante
OI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e e Embargado
MUNICÍPIO DE ITAPICURU
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200